Tribunal: TJES
Processo: 5004233-09.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004233-09.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FENIX AMBIENTAL E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTAS FISCAIS E BOLETIM DE MEDIÇÃO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis quando o processo já dispõe de elementos suficientes para o julgamento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a parte não supre a falta de documentos essenciais após diversas oportunidades. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A cobrança de valores contra a Fazenda Pública exige a prova da liquidação da despesa, consistente na verificação do direito adquirido pelo credor mediante atesto formal da execução do serviço por agente público competente.

3. Notas fiscais e boletins de medição desprovidos de assinatura ou aceite da administração pública são documentos unilaterais insuficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço e gerar a obrigação de pagamento.

4. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a sua inércia em apresentar documentos idôneos que atestem a execução contratual conduz à improcedência do pedido.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fênix Ambiental e Serviços Ltda. contra a sentença de id. 17104176, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em desfavor de Município de São Mateus, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para rejeitar a pretensão de cobrança de R$ 1.865.923,17 (um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e dezessete centavos) referente a serviços supostamente prestados e não pagos.

Nas razões recursais de id 17104183, o apelante sustenta, em síntese, que: a) as notas fiscais e boletins de medição apresentados possuem presunção de veracidade e a ausência de assinatura não retira a liquidez do crédito; b) os serviços foram efetivamente prestados e a ausência de pagamento gera enriquecimento ilícito da administração pública; c) possui direito à multa contratual por inadimplemento; d) cumpriu o ônus probatório ao juntar documentos fiscais; e e) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Contrarrazões apresentadas no id. 17104196.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se ocorreu cerceamento de defesa, bem como se há comprovação da efetiva prestação de serviços por parte da apelante ao Município de São Mateus, a fim de justificar a cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante alega que sua defesa foi cerceada, uma vez que o magistrado de origem julgou o feito antecipadamente, sem a possibilidade de produção de prova.

No caso em tela, a apelante foi intimada do despacho de id 17102731 para indicar as provas que pretendia produzir, mas, por meio da petição de id 17104138, afirmou que havia juntado a documentação necessária e requereu o prosseguimento do feito, não restando demonstrada a utilidade da produção de prova oral para suprir a ausência de documentos idôneos de atesto de serviço.

O magistrado de 1º grau, portanto, agiu corretamente ao julgar o feito, uma vez que, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considera inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos já são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

No mérito, observa-se que a pretensão de cobrança de valores contra a Fazenda Pública exige a comprovação inequívoca da prestação do serviço, o que se dá mediante o regular processamento da despesa pública, que compreende as etapas de empenho, liquidação e pagamento, conforme a Lei Federal n. 4.320/1964.

A liquidação da despesa, conforme o artigo 63 do referido diploma legislativo, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, com o objetivo de apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação.

Embora as partes tenham celebrado o Contrato Emergencial nº 108/2021 (id 17102705), a documentação apresentada pela apelante é insuficiente para demonstrar a execução do objeto contratado.

Constata-se que todas as notas fiscais e os boletins de medição (ids 17102707 a 17102713) encontram-se sem assinatura de agentes públicos e desacompanhados de qualquer registro que ateste que o serviço foi efetivamente prestado.

Tais documentos, produzidos de forma unilateral e sem o devido aceite ou atesto do fiscal do contrato, não possuem força probante para constituir a certeza da obrigação de pagamento pelo ente municipal.

A prova segura da prestação de serviço em contratos administrativos exige documentos idôneos que revelem a data, a forma e a quantidade da execução, sendo temerário concluir pelo direito ao recebimento de vultosa quantia sem o respaldo de atestos formais.

Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que, no presente cenário, a apelante não se desincumbiu de tal dever, pois a mera existência do ajuste contratual e a emissão de notas fiscais apócrifas não suprem a necessidade de comprovar a efetiva liquidação da despesa.

Portanto, diante da fragilidade do acervo probatório e da ausência de elementos que confirmem a prestação dos serviços especializados nos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, a manutenção da improcedência do pedido é medida necessária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual fixado na sentença, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)